Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701803-89.2020.8.07.0006 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Nas razões recursais (ID 17750623), o apelante aponta, para fins de prequestionamento, que na r. sentença não foram aplicadas adequadamente as disposições do artigo 485, III, §1o e IV, do CPC. Aduz que no caso dos autos a sentença deve ser reformada porquanto a inércia da parte, no caso o próprio autor/apelante, em indicar novo endereço para localização do bem, foi a causa da extinção do feito sem julgamento do mérito. Sustenta que “ainda que se entenda que o autor deveria impulsionar o feito, fornecendo os meios para a citação do recorrido, sua inércia seria equivalente a “não promover os atos e as diligências que lhe incumbir”, nos termos do inciso III, do art. 485 do CPC e não falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.” Afirma que no caso dos autos a hipótese seria de extinção por inércia da parte, nos termos do artigo 485, III, do CPC, para a qual se exige a prévia intimação pessoal da parte, conforme preceitua o § 1o, deste mesmo dispositivo. Em outra linha, defende que a conversão da busca e apreensão em ação de execução é faculdade do autor e não pode ser usado como condição para não extinção do processo. Pede, ao final, “PROVIMENTO ao presente recurso, para que, ao final, seja concedida a Liminar pleiteada e determinada a cassação da r. Sentença e determine o imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.” Preparo comprovado (ID 17750622). O d. Magistrado, em atenção ao artigo 485, § 7o, do CPC, manteve a r. sentença, em juízo de retratação (ID 17750624). Os autos vieram conclusos. Em seguida, proferi despacho (ID 17857846) determinando a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso, nos termos dos artigos 10 e 933, do CPC, e artigo 88 do RITJDFT, mas o prazo transcorreu “in albis”, conforme certidão de ID 18137397. É a síntese do que interessa. Decido Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. De uma análise detida das informações constantes nos autos originários (busca e apreensão em alienação fiduciária), verifica-se que a r. sentença (ID 65005539 - 1a instância) foi proferida em 13/06/2020. Nos termos do artigo 1003, § 5o, c/c o artigo 219, ambos do CPC, o prazo para interposição de recurso, in casu apelação, é de 15 (quinze) dias úteis. Consoante o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Da mesma forma, o art. 60, do Provimento no 12, de 17/08/2017, do TJDFT dispõe, verbis: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso dos autos, o patrono do apelante que subscreve a peça recursal registrou ciência, quanto à r. sentença, no dia 15/06/2020 (segunda-feira), conforme anotado na aba “Expedientes” no PJE de 1a instância. Assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia útil seguinte à data da aludida ciência, ou seja, em 16/06/2020 (terça-feira), e terminou no dia 06/07/2020 (segunda-feira), consoante também registrado na aba “Expediente” do PJE de 1a instância. O presente recurso, contudo, foi interposto somente no dia 07/07/2020 (quarta-feira), restando evidenciada a sua intempestividade. Considerando que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator